Tribunal: TJMT
Processo: 0021698-02.2013.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021698-02.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDNO FRANCISCO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), GLORIA VILELA DE MORAES (VÍTIMA), ANA PAULA VILELA DE MORAES (VÍTIMA), PAULO MEREI RODRIGUES - CPF: 603.698.921-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO POR NÃO SEREM ENCAMINHADOS OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RÉU DENUNCIADO POR 03 CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADOS PARA LESÃO CORPORAL – PENA SUPERIOR A 01 ANO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 243 DO STJ – MÉRITO - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – PENA INICIAL CORRETAMENTE DOSADA - RECURSO DESPROVIDO.

Inviável é o oferecimento da suspensão condicional do processo ao réu denunciado por 03 crimes de tentativa de homicídio, posteriormente desclassificados para lesão corporal, porém com pena superior a 01 ano de reclusão. - Súmula 243 do STJ: “O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.”

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis ao réu e consequentemente exasperando sua pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por EDNO FRANCISCO DOS SANTOS, irresignado com a sentença que o condenou pelo cometimento do crime tipificado no artigo 129 § 1º, inciso I e II do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto.

O turno defensivo, em suas razões, pretende preliminarmente a nulidade absoluta da decisão ante o não encaminhamento dos autos ao Ministério Público para oferecimento da suspensão condicional do processo. No mérito, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a circunstância judicial da culpabilidade, valorada de forma negativa é própria do tipo penal e as circunstancias do crime, também não merecem ser valoradas de forma negativa..

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas e pretendendo o desprovimento do recurso defensivo.

O p
arecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, DR. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, no dia 18 de maio de 2013, no interior da residência localizada na rua dos Lírios, n.º 446, quadra 07, lote 04,bairro Três Poderes, em Cuiabá/MT, EDNO FRANCISCO DOSSANTOS, agindo de modo que dificultou a defesa dos ofendidos, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), tentou matar as vítimas Paulo Merei Rodrigues, Gloria Vilela de Moraes, Ana Paula Vilela Rodrigues (11 anos de idade), conforme se extrai do Laudos Pericial de Lesão Corporal de fls.32/36, Mapa Topográfico às fls. 37/38, Laudo Pericial de Lesão Corporal de fls. 88/91, Laudos Periciais de Lesão Corporal de fls. 64/67 e 84/87, e Mapa Topográfico às fls 68/69, respectivamente, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda, as vítimas Paulo, Gloria e Ana Paula são vizinhas do acusado, com quem possuem desavenças anteriores em razão do vazamento e infiltração de água através de um muro que divide suas residências. No dia do crime, a Sra. Kelly Ilana Correa Nunes, mulher do acusado, deixou a torneira de água de sua casa aberta, o que acarretou a infiltração de água pelo muro divisor da residência das vítimas.

A vítima Paulo, ao notar que os fundos de sua residência estava ficando alagado, foi até a residência do denunciando e reclamou com a Sra.Kelly acerca da infiltração e, em seguida, retornou para sua residência.

Insatisfeita com a reclamação, a Sra. Kelly foi até o muro divisor dos imóveis e cortou o varal de roupas daquele vizinho, fazendo com as roupas caíssem no chão que estava molhado pela infiltração. Ante tal provocação, a vítima Glória foi até a residência do acusado e passou a discutir com Sra. Kelly, ocasião em que acabaram entrando em vias de fato.

Ao ver o entrevero a vítima Paulo e a testemunha Manoel Nerei Rodrigues foram até o local, apartaram a briga das mulheres e, em seguida, voltaram para suas residências.

Momentos após EDNO chegou em sua residência e foi comunicado por sua mulher sobre o ocorrido. Enfurecido, o réu pegou sua arma de fogo e foi até a residência das vítimas, onde, de inopino e com animus necandi, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, atingindo Ana Paula no terço superior da coxa direita na face anterior e posterior; Paulo na região lateral externo do primeiro dedo da mão direita; e Gloria na região inguinal e flanco esquerdo. As vítimas foram socorridas, sendo que a vítima Glória ainda necessitou se submeter a intervenção cirúrgica com procedimento de laparotomia exploradora. Após detonar todos os projéteis que tinha à disposição em sua arma EDNO foragiu do local. (...) O denunciando EDNO praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, eis que estavam nas dependências de suas próprias residências quando foram surpreendidas pelos disparos desferidos pelo acusado.

Iniciada a ação penal, a dinâmica processual se deu nos seguintes termos;

O acusado foi pronunciado, e inconformado, interpôs recurso em sentido estrito nº. 58679/2018, requerendo absolvição sumária, desclassificação para lesão corporal e exclusão da qualificadora, no entanto, o recurso foi desprovido em 31/10/2018, conforme acordão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida.

Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.

Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (sic)

Dessa forma, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 27/02/2020.

O Conselho de sentença ao apreciar o segundo quesito, com relação às 03 vítimas, entendeu
“não reconheceu que o réu deu inicio à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade, operando-se, assim, a desclassificação própria e o deslocamento da competência do julgamento deste processo ao juiz-presidente”.

Assim, considerando a natureza leve das lesões causadas às vítimas, Paulo Merei Rodrigues e Ana Paula Vilela Rodrigues, a magistrada presidente determinou a intimação destas, para manifestarem interesse em representar o apelante no prazo de 06 meses.

Quanto a terceira vítima, Gloria Vilela dos Santos, verificou-se que ela sofreu lesão de natureza grave, vez que em decorrência do ferimento causado por EDNO, foi submetida a procedimento cirúrgico de risco e ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Por fim, EDNO foi condenado pelo crime descrito no artigo 129 §1º, incisos I e II do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Feito o introito necessário, volvo as atenções para as demandas trazidas pelo turno defensivo.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO POR NÃO SEREM ENCAMINHADOS OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

O turno defensivo protesta pela nulidade da sentença, sustentando que após a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave, em relação à vítima, Glória Vilela dos Santos, a magistrada deveria encaminhar os autos ao Ministério Público para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.

Brada que o crime imputado ao apelante possui pena mínima de um ano de reclusão, ele é primário, com bons antecedentes e não responde a outros processos criminais.

Analisando os autos, há considerações que devem ser feitas.

A suspensão condicional do processo é prevista no artigo 89 da Lei n. 9.099/95 e será aplicável quando o réu for processado por crime em que a pena mínima seja igual ou inferior a 01 (um) ano.

Reitere-se que o réu foi denunciado por 03 crimes de tentativa de homicídio que foram desclassificados para lesão corporal, sendo um de natureza grave e dois de natureza leve, cuja soma das penas mínimas seriam superior a 01 ano, o que inviabilizou o pretendido benefício.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, ao editar a Súmula nº. 243, conforme:

“Súmula 243 - STJ: O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano."

Em síntese, tem-se que afasta-se da esfera de aplicação da suspensão condicional do processo os crimes com pena mínima não superior a 01 (um) ano, mas cometidos em concurso formal, material ou em continuidade delitiva, se a soma das penas mínimas cominadas a cada delito individualmente ultrapassar aquele quantum.

Assim, diante da impossibilidade de aplicação do benefício pretendido,
rejeito a preliminar proposta.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Busca o recorrente a fixação da pena-base ao mínimo legal, sustentando de que a circunstancia judicial da culpabilidade, é própria do tipo penal e a circunstância das circunstancias do crime, também não pode figurar negativada, pois o fato de existirem outras pessoas no local não é elemento suficiente para agravar a situação do réu, ademais, foi oportunizado as outras vítimas realizarem a representação contra o acusado.

Ao dosar a pena, a magistrada assim fundamentou:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixala, nos seguintes termos: A culpabilidade do réu é acentuada. Enfurecido com a notícia de que a esposa havia sido agredida pela vítima Glória Vilela de Moares, o réu foi até a residência desta para tirar satisfação acerca do ocorrido. No local, Paulo, marido da vítima, disse ao réu que se tratava de uma briga “de mulheres”, não lhe dando maior atenção. Diante disso, Edno se ausentou da residência transparecendo que a quizila estava resolvida. Contudo, para a surpresa de todos, retornou posteriormente, armado com um revólver, e passou a efetuar vários disparos contra a vítima e seus familiares. Glória foi alvejada na região inguinal, seu marido Paulo na região lateral externo do primeiro dedo da mão direita e sua filha Ana Paula no terço superior da coxa direita, face anterior e posterior. Portanto, a conduta do réu extrapolou a descrição da figura típica, ante a premeditação e frieza com que praticada, especialmente diante do número de tiros efetuados em direção às vítimas (aproximadamente 05 disparos), razão pela qual deve ser mais severamente apenada(...) O réu não registra antecedente criminal; Quanto a sua personalidade e conduta social, a não realização de estudo específico, por expert, obsta qualquer valoração; A conduta do réu é totalmente desproporcional à motivação do crime. O delito tem origem no desentendimento havido entre a vítima Glória e a esposa do réu, Kelly Ilana Corrêa Nunes, nas horas em que antecederam o atentado de homicídio. Na ocasião Glória e Kelly teriam discutido e entrado em luta corporal, tendo a esposa do réu levado desvantagem no embate; O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do delito. Embora Glória tenha discutido e entrado em luta corporal com a esposa do réu, tal fato não justifica reação tão desproporcional por parte deste que, previamente armado com um revólver, invadiu a residência da vítima e efetuou vários tiros contra ela, seu marido e sua filha, atingindo a todos; As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O réu efetuou diversos disparos de arma de fogo no interior de uma residência, local onde se realizava um churrasco, na presença de várias pessoas, inclusive mulheres e crianças. Conforme, consignando, o marido e a filha da vítima também foram atingidos. Logo, evidente que a integridade física de terceiras pessoas foi posta em situação de risco, fato que, por si só, autoriza a exasperação da pena-base.(...) A consequência do crime – atentado contra a integridade física da vítima, a qual sofreu lesão de natureza grave - corresponde ao próprio elemento do tipo penal (...) Assim, ante a pena prevista para o crime de lesão corporal grave, de 01 (um) a 05 (anos) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, a qual, ausentes outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno definitiva" (sic)

Analisando a dosimetria aplicada, observo que a pena varia de 01 (um) ano a 05 (cinco) anos de reclusão.

Constato que das oito circunstâncias judiciais, a magistrada negativou a culpabilidade, os motivos e as circunstancias do crime, afastando a pena-base em 01, do seu mínimo legal, resultando em 02 anos de reclusão.

Das três circunstâncias negativadas, o recorrente rechaça as circunstâncias da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Analisando a fundamentação da magistrada, observo que as referidas circunstâncias foram corretamente negativadas, visto que a culpabilidade do réu é acentuada pois agiu com premeditação e frieza, especialmente diante do número de tiros efetuados em direção às vítimas - aproximadamente 05 disparos.

A circunstância da culpabilidade resulta no juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar, tratando-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal.

Assim, quanto mais intensa e desmedida a ação delitiva, faalmente será mais intesa a culpabilidade do agente.

In casu, em razão da premeditação, frieza na execução do crime e da pluralidade de disparos de arma de fogo em direção às vítimas, a sua culpabilidade deve sair da inércia e sim militar negativamente em seu desfavor.

As circunstâncias do crime, por sua vez, se referem aos dados acidentais, relativos à infração penal, mas que não integram a sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e vítima.

In casu, o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo no interior de uma residência, local onde se realizava um churrasco, na presença de várias pessoas, inclusive mulheres e crianças, devendo ser ressaltado que além da vítima, outras 02 pessoas da família foram atingidas.

Todo esse quadro fático, invariavelmente intensifica as circunstâncias do crime, devendo também essa circunstância judicial ser negativada em desfavor do réu.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de modificação da pena-base do apelante/réu.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021